Tribunal: TJDFT
Processo: 0737280-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737280-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MATHEUS FERREIRA RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos do Processo no 0737280-28.2019.8.07.0001. Verifica-se que o apelante não juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal, tampouco comprovou eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que “se o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, o relator o intimará, na pessoa de seu advogado, para que o faça no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, devendo ser recolhido em dobro”. Assim, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado constituído, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do CPC, e junte aos autos o respectivo comprovante. Advirta-se que o descumprimento da presente determinação ensejará o não conhecimento do recurso de apelação, por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, que impõe ao relator o dever de não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador